Tribunal: STF
Processo: ARE 976717
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE NÃO SE APONTA VIOLAÇÃO A TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. 



    1. O agravo interposto em face da negativa de seguimento do recurso extraordinário tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. 



    2. Agravo regimental, interposto em 08.07.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.